Tribunal: CARF
Processo: 10860.900726/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.900726/2013-09 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3301-001.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
RESOLUÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Recorrente
Recorrente
AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS
S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique a documentação apresentada
pela Recorrente no recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113 a 124) interposto contra o Acórdão n
14-54.266, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 114 a 116), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900726/2013-09
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900726/2013-09

advindos de empresa cujo CNPJ não estava cadastrado na Receita Federal e de
empresas optantes pelo SIMPLES.
Tempestivamente, a interessada manifestou sua inconformidade alegando, que apenas
ocorreu erro de preenchimento, conforme documentação juntada, pelo fato dos insumos
terem sido importados e, ao invés de constar o CNPJ da nota de entrada, seu sistema
teria gerado a numeração errada.
Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Aduz que o
alegado erro de preenchimento deve ser cotejado com provas que comprovem as alegações
veiculadas pelo Contribuinte. Nessa senda, não haveria elementos nos autos que dessem
supedâneo material àquilo que o Contribuinte sustenta em sua exordial defensiva. Portanto,
constatou-se violação aos arts. 16 e 17 do Dec. n° 70.235/72. Quanto ao mais, reforça que o
Contribuinte não contestou especificamente as glosas decorrentes de fornecedores optantes pelo
SIMPLES, tornando-a matéria incontroversa.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
sustenta a ocorrência de equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, que, ao invés de constar o
número da Nota Fiscal de Entrada (emitida pelo Recorrente em decorrência da importação de
insumos), constou uma numeração aleatória utilizada para o cadastro de seus fornecedores.
Nestes termos, aduz a necessidade de respeito à verdade real, o qual sopesaria o erro formal
cometido em seu PER/DCOMP.
Junta documentos, a saber: DANFE, Extrato da Declaração de Importação;
Registro de Entradas; e Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).
É o que cumpre relatar.
VOTO
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento. Nesse espeque, entendo como
comprovada a suficiência da tempestividade, tendo em vista a inconsistência no sistema da RFB,
devidamente exibida nos autos.
Conforme relatado, a improcedência da Manifestação de Inconformidade foi
calcada na ausência de adimplemento ao ônus probatório, por inexistir documentos aptos a
conferir lastro ao pleito do Contribuinte.
Noutro giro, o Recorrente juntou novas provas quando da sua apresentação do
Recurso Voluntário, as quais poderiam eventualmente demonstrar a aferição de seu direito.
Assim, considerando a dialeticidade processual, e a ponderação da temporariedade da produção
de provas, torna-se conveniente a remessa dos presentes autos à unidade de origem, para que esta
verifique a documentação apresentada e realize o cotejo frente a DCOMP veiculada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900726/2013-09

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital